Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, “embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (RHC 122.172/SE, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). 1.1. Consideradas as inúmeras medidas de prevenção de contágio pelo COVID-19, adotadas no sistema penitenciário do Distrito Federal e tendo em vista que o agravante, que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, não comprovou ser integrante de nenhum grupo de risco em relação ao referido vírus, mostra-se incabível a concessão da prisão domiciliar, porquanto não demonstrada a imprescindibilidade de tal medida.

2. Em que pese a necessidade de preservação da saúde dos internos, a pandemia não justifica a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica indistintamente, sob pena de se colocar em risco a ordem pública, especialmente na hipótese de condenado por crime grave, como na hipótese.

3. Recurso conhecido e desprovido.